Tribunal: TJDFT
Processo: 0730066-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL SANADO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício de omissão apontado no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.

2. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos.

3. Negado provimento ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantida integralmente a sentença, deve ser conservado o parâmetro utilizado para a fixação dos honorários advocatícios, qual seja, o valor do empréstimo contratado entre as partes, e não o valor da causa.

4. Assim, majora-se em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor do empréstimo de R$ 186.120,34 (cento e oitenta e seis mil cento e vinte reais e trinta e quatro centavos). Erro material sanado.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.